Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716188-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CHOUCATE NETO, ANAIDE CARVALHO DE QUEIROZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência: 1) desconsideração da personalidade jurídica; 2) seja realizada penhora BACENJUD no valor de R$ 39.625,27; 3) seja realizada penhora dos veículos indicados nessa exordial e que se proíba, via sistema RENAJUD, a alienação dos mesmos, bem como se determine sua busca e apreensão para que fiquem à disposição desse Juízo; 4) seja realizada penhora suficiente de criptoativos dos Réus junto à empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para acautelar o valor cobrado na presente ação e que os converta de imediato em moeda corrente; 5) seja intimada a Receita Federal do Brasil para que, com suporte na IN no 1.888, de 07 de maio de 2019, apresente informações sobre transações, quantidade de criptoativos negociados, titulares das operações, domicílio fiscal e até mesmo o acesso ao endereço da “Wallet Privada”; 6) o bloqueio/restrição de seus passaportes; 7) seja intimada a empresa MVP Comércio de Automóveis Eirelli (Concessionário AUDI CENTER), no endereço Setor de Concessionárias, Lote 1 - Aeroporto Internacional de Brasília, Brasília - DF, CEP 70297-400, Tel. (61) 9.8304-7700, para que forneça cópia da nota fiscal relativa à compra de veículo pela G44. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto ou a expedição de ofício à Receita Federal, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da autora, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação. Ainda, no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se afetar bens dos sócios, há necessidade de se levar em consideração o contraditório, sendo a ação pretendida gravosa a parte contrária, quando não oportunizada sua manifestação nos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Conforme o Enunciado no. 42, da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso a alegação da parte necessite de demonstração através de dilação probatória, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. A ausência de comprovação do perigo da demora impossibilita o deferimento da tutela de urgência.(Acórdão 1183246, 07079681020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de citação do réu. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Destarte, quanto ao pedido de intimação da MVP Comércio de Automóveis Eirelli, entendo que a diligência pleiteada poderá ser empreendida pela própria parte autora, com intervenção deste Juízo apenas quando houver recusa injustificada, pelo terceiro, em prestar as informações solicitadas. Outrossim, a medida que poderá amparar a parte autora, em eventual cumprimento de sentença, será objeto de deferimento neste ato, através do sistema RENAJUD. Noutro giro, não vislumbro que o pleito de restrição de transferência sob os veículos indicados pelos autores, seja considerada uma medida irreversível ou até mesmo gravosa, haja vista que a restrição de transferência irá permitir que não haja a dilapidação do patrimônio e permitirá que eventual terceiro circule com com o veículo sem a ocorrência de eventual constrangimento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, a fim de que promova-se a restrição apenas de transferência sob os veículos indicados no Id. n. 61533746 - Pág. 15." Vislumbro razões para modificar parcialmente o entendimento exarado na origem neste momento processual. Inicialmente, cumpre observar que, por meio do Ato Declaratório no 16.167 de 15 de Março de 2018, a Comissão de Valores Imobiliários declarou que G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer “efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores". Em razão disso, foi determinada "a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores". A parte demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do seu alegado direito. Com efeito, verifica-se dos autos do processo de origem que, apesar de os Termos de Adesão à Sociedade em Conta de Participação (ID no 61533748 – Pág. 1/4 e ID no 61533749 - Pág. 4/5) não contar com assinatura da parte contratada, os demais documentos colacionados aos autos demonstram um inequívoco relacionamento da sociedade empresária agravada com os agravantes, como, por exemplo, a área do investidor no sítio eletrônico da sociedade empresária (ID no 61533750 e ID no 61533750 - Pág. 8) e o encaminhamento de e-mail anunciando a devolução dos valores investidos (ID no 61533751), sem, contudo, o fazer. Não obstante isso, foi colacionado aos autos o comprovante de transferência da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da conta de titularidade do agravante Alexandre Choucate Neto para a conta corrente de titularidade de G44 Brasil SCP, conforme demonstra o comprovante de ID no 61533750 - Pág. 2, bem como o comprovante de transferência da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para a conta corrente de titularidade de G44 Brasil SCP, conforme demonstra o comprovante de ID no 61533750 - Pág. 10, o qual foi reconhecido em favor de Anaide Carvalho De Queiroz (ID no 61533750 - Pág. 10). Demais, há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos de sociedade em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte agravada, além da possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, usuais neste tipo de prática. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. Nesse sentido, a medida é proporcional e razoável à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Demais, a medida ora adotada é reversível, pois eventuais valores e veículos serão desbloqueados tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, devendo a parte agravante responder objetivamente por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. A medida deverá abranger todos os réus, considerando a existência de grupo econômico e, por consequência, a responsabilização solidária de todas as empresas e dirigentes do grupo G44 pelos prejuízos causados ao investidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 33 da Lei n° 12.529/11. Por fim, necessários alguns esclarecimentos. Somente será deferido bloqueio até o montante total depositado em favor da parte agravada, não se computando eventuais lucros prometidos, pois, à toda evidência, a tutela cautelar não se presta a garantir a obtenção de lucro. Embora seja abstratamente possível a penhora de qualquer bem imaterial com conteúdo patrimonial, o que inclui as criptomoedas – sem entrar no mérito de se tratar de bem formalmente não reconhecido pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários –, a exequibilidade da medida constritiva requerida é improvável, considerando, a uma, que as criptomoedas podem estar custodiadas em qualquer ambiente, inclusive o virtual (softwares ou mesmo hardwares), e, a duas, que a suposta criptomoeda está supostamente sob a custódia da ré Inoex Serviços Digitais LTDA, de modo que tudo leva a crer que a criptomoeda pode ser uma mera abstração, haja vista as evidências de se tratar de uma fraude. Por essa razão, fica prejudicado o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar o arresto cautelar, via BACEN-JUD, de ativos financeiros e, via RENAJUD, de veículos de todos os réus qualificados na petição inicial, até o limite de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator